Tribunal: TJSP
Processo: 1052914-98.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – ATO ADMINISTRATIVO – EXAME PSICOLÓGICO – PREVISÃO EM LEI – Exclusão de candidato ao cargo de Aluno-Oficial no Bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública (CFO) em razão de haver sido reprovado no exame psicológico, inexistindo no laudo indícios de abusos ou ilegalidades capazes de infirmar ou macular o

Ementa:
ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – ATO ADMINISTRATIVO – EXAME PSICOLÓGICO – PREVISÃO EM LEI – Exclusão de candidato ao cargo de Aluno-Oficial no Bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública (CFO) em razão de haver sido reprovado no exame psicológico, inexistindo no laudo indícios de abusos ou ilegalidades capazes de infirmar ou macular o seu conteúdo jurídico, devendo preponderar, destarte, o parecer técnico dos 'experts', uma vez que não cabe ao Judiciário imiscuir-se no mérito de atos administrativos adequadamente fundamentados – Cargo pretendido que demanda a realização de exame psicológico para apurar se o indivíduo encontra-se apto a desempenhar a manutenção da segurança pública, cuja atividade exige parcimônia e inteligência emocional equilibrada, dadas as suas peculiaridades – Previsão de aferição da capacidade psicológica na Lei Orgânica da Polícia deste Estado (Lei Estadual no 10.123/1968, art. 36, v) e na Lei Federal no 4.375/1964, arts. 12 e 13, que versa sobre o serviço militar – Previsão expressa no edital amparada por lei, consoante o teor da Súmula Vinculante no 44 do E. STF – Precedentes do C. STJ e desta Corte – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1052914-
98.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDUARDO
ALVES DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052914-98.2019.8.26.0053 -Voto no 9773 -HMF
2
APELAÇÃO No 105914-98.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 14a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: EDUARDO ALVES DA COSTA
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 9.773
ADMINISTRATIVO

AÇÃO
ANULATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA
CONCURSO PÚBLICO
ATO
ADMINISTRATIVO

EXAME
PSICOLÓGICO

PREVISÃO EM LEI Exclusão de candidato ao cargo de
Aluno-Oficial no Bacharelado em Ciências Policiais de
Segurança e Ordem Pública (CFO) em razão de haver sido
reprovado no exame psicológico, inexistindo no laudo
indícios de abusos ou ilegalidades capazes de infirmar ou
macular o seu conteúdo jurídico, devendo preponderar,
destarte, o parecer técnico dos 'experts', uma vez que não
cabe ao Judiciário imiscuir-se no mérito de atos
administrativos adequadamente fundamentados
Cargo
pretendido que demanda a realização de exame psicológico
para apurar se o indivíduo encontra-se apto a desempenhar a
manutenção da segurança pública, cuja atividade exige
parcimônia e inteligência emocional equilibrada, dadas as
suas peculiaridades Previsão de aferição da capacidade
psicológica na Lei Orgânica da Polícia deste Estado (Lei
Estadual no 10.123/1968, art. 36, v) e na Lei Federal no
4.375/1964, arts. 12 e 13, que versa sobre o serviço militar
Previsão expressa no edital amparada por lei, consoante o
teor da Súmula Vinculante no 44 do E. STF Precedentes
do C. STJ e desta Corte
Sentença mantida
Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 216/221, cujo relatório adoto, que julgou improcedente o pedido formulado
na inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e de
honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado
da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação, em razão da
concessão do benefício da gratuidade de justiça (fl. 220).
Inconformado, o autor interpôs o recurso de apelação,
requerendo a reforma da r. sentença e alegando, em síntese, que: a) é Bombeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052914-98.2019.8.26.0053 -Voto no 9773 -HMF
3
Militar desde 2012 e foi reprovado na fase de exame psicológico no concurso para
o cargo de Aluno-Oficial no Bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e
Ordem Pública, aberto antes da Lei Complementar Estadual no 1.291/2016 (Edital
no 2/321/15); b) não teve acesso à motivação de sua reprovação em tempo hábil,
uma vez que a entrevista devolutiva é realizada após o prazo para interposição de
recurso administrativo (item 4.1 do Edital); c) a r. sentença violou a Súmula
Vinculante no 44 e a tese firmada pelo C. STF no Tema 338 da Repercussão Geral,
uma vez que a Lei Estadual no 697/02, regulamentada pelo Decreto no 41.113/96, e
a Lei Complementar Estadual no 1.036/08, regulamentada pelo Decreto no
54.911/09, não atendem à exigência constitucional de previsão em legal (CF, art.
37, incisos I e II); d) o d. Juízo a quo determinou a realização de perícia, que
confirmou sua aptidão psicológica para o exercício do cargo.
Intimada, a Fazenda Pública ofertou contrarrazões,
pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso (fls. 249/266).
É o relatório.
Presente o pressuposto processual de admissibilidade
recursal da tempestividade (fls. 223 e 226) dispensado o recolhimento do preparo
por se tratar de recurso interposto por beneficiário da gratuidade de justiça (CPC,
art. 98, §1o, inciso VIII)
, a apelação é recebida, admitindo-se o seu
processamento em seus regulares efeitos.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, devido à inafastabilidade da jurisdição
(art. 5o, XXXV, da CF), incumbe ao Poder Judiciário apreciar quaisquer formas de
lesão ou ameaça a direito. Embora seja vedado ao julgador enfrentar o mérito
administrativo, nada o impede de apreciar eventuais ilegalidades e abusos de
poder constatados na prática desse ato, consoante jurisprudência do E. STF:
“É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o
Poder Judiciário, em respeito ao princípio constitucional da
separação dos Poderes, só pode adentrar no mérito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052914-98.2019.8.26.0053 -Voto no 9773 -HMF
4
decisão administrativa quando esta restar eivada de
ilegalidade ou de abuso de poder” (STF, ARE 1.008.992
AgR/GO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, j. em 23/06/2017);
“Não viola o princípio da separação de poderes o exame da
legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário”
(STF, ARE 994.717 AgR/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES,
Segunda Turma, j. em 25/08/2017);
E, no caso em tela, percebe-se que o ponto fulcral da
questão reside acerca da legalidade do exame psicológico a que o apelante foi
submetido no concurso público para provimento no cargo de Aluno-Oficial no
Bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública (Edital no
2/321/15).
Embora o edital tenha sido publicado antes da
vigência da Lei Complementar Estadual 1.291/2016, não há falar que inexiste
previsão legal a respaldar a inclusão do exame psicológico para a admissão de
Policiais Militares. Isso porque a Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo
(Lei Complementar Estadual no 207/1979), prevê, em seu bojo, que os candidatos
deverão comprovar sua capacidade mental para o exercício do cargo, a justificar a
aplicação de exames para essa verificação:
Artigo 16 - O provimento mediante nomeação para cargos
policiais civis, de caráter efetivo, será precedido de concurso
público, que será realizado em 3 (três) fases eliminatórias:
I - a de prova ou provas e títulos, quando se tratar de
provimento de cargos em relação aos quais a lei exija
formação de nível universitário;
II - a de frequência e aproveitamento na Academia de
Polícia, em curso intensivo de formação;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052914-98.2019.8.26.0053 -Voto no 9773 -HMF
5
III - a de prova oral, que versará sobre qualquer parte das
matérias exigidas nas provas do inciso I e das que
constarem da programação de que trata o inciso II
Parágrafo único - Vetado.
Artigo 17 - Os concursos públicos terão validade máxima de
2 (dois) anos e reger-se-ão por instruções especiais que
estabelecerão, em função da natureza do cargo:
I - tipo e conteúdo das provas e as categorias dos títulos;
II - a forma de julgamento das provas e dos títulos;
III - cursos de formação a que ficam sujeitos os candidatos
classificados;
IV - os critérios de habilitação e classificação final para fins
de nomeação;
V - as condições para provimento do cargo, referentes a:
a) capacidade, física e mental;
b) conduta na vida pública e privada e a forma de sua
apuração;
c) diplomas e certificados.
Ademais, a Lei Federal no 4.375/1964, que versa
sobre o serviço militar e estabelece que “[o] serviço prestado nas Polícias Militares,
Corpos de Bombeiros e outras corporações encarregadas da segurança pública será
considerado de interesse militar” (art. 4o, par. ún.), dispõe em seus artigos 12 e 13,
que o recrutamento por seleção será realizado considerando, dentre outros
aspectos, o psicológico:
Art 12. O recrutamento para o Serviço Militar compreende:
a) seleção;
b) convocação;
c) incorporação ou matrícula nos Órgãos de Formação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052914-98.2019.8.26.0053 -Voto no 9773 -HMF
6
Reserva;
d) voluntariado.
Art 13. A seleção, quer da classe a ser convocada, quer dos
voluntários, será realizada dentro dos seguintes aspectos:
a) físico;
b) cultural;
c) psicológico;
d) moral.
Parágrafo único. Para fins de seleção ou regularização de
sua situação militar, todos os brasileiros deverão apresentar-
se, no ano em que completarem 18 (dezoito) anos de idade,
independentemente de Editais, Avisos ou Notificações, em
local e época que forem fixados, na regulamentação da
presente lei, quando serão alistados.
Assim, a posterior edição da Lei Complementar
Estadual no 1.291/2016 apenas veio a corroborar a utilização de exames
psicológicos para contratação de Policiais Militares.
Ademais, a previsão de exame psicológico contida no
edital do certame não se mostra abusiva, pois a exigência lá asseverada guarda
relação com as particularidades da função a ser desempenhada pelo policial militar,
sendo de rigor aceitar a presença de fundamento jurídico suficiente a respaldar a
referida exigência, afora a expressa previsão em lei, consoante os termos da
Súmula Vinculante no 44 do E. STF (“Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a
habilitação de candidato a cargo público”) e da tese da Repercussão Geral no 338 (“A
exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e
deve seguir critérios objetivos”).
A jurisprudência deste Tribunal, consentânea com a
do Superior Tribunal de Justiça, é latente em reconhecer a legalidade do exame
psicológico para admissão de Policiais Militares, pois, além de haver previsão legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052914-98.2019.8.26.0053 -Voto no 9773 -HMF
7
nesse sentido, a natureza dos serviços prestados por esses funcionários demanda
a realização desses testes, porquanto a segurança pública não pode ser
desempenhada por indivíduos incapazes de manter a inteligência emocional
equilibrada em situações extremas:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO
ART.
535
DO
CPC/1973
NÃO
CONFIGURADA.
CONCURSO
PÚBLICO.
POLÍCIA
MILITAR.
EXAME
PSICOLÓGICO.
FUNDAMENTO
SUFICIENTE
NÃO
ATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ. (...) 2. O Tribunal de origem asseverou (fls. 206-207,
e-STJ): "Há previsão legal, no plano estadual, de exame
psicológico nos concursos públicos. e havendo sua previsão
tanto no edital que regulamenta o certame, quanto no
convocatório para o mesmo, sua realização não apresenta
ilegalidade conforme a Súmula referida. O objetivo da
avaliação psicológica é atingido meramente com a
discriminação, em ambos os editais, regulamentar e
convocatório, das características que serão exigidas para
que o candidato ocupe o cargo almejado. O caráter objetivo
do exame é perceptível quando da utilização de técnicas
previamente reconhecidas e aprovadas por profissional
devidamente habilitado. Assim, o apelante se submeteu às
condições do edital, dentre as referidas condições o exame
psicológico no qual não conseguiu aprovação. Em inúmeros
julgados, o Superior Tribunal de Justiça afirma que não cabe
ao
Judiciário
interferir
em
atos
discricionários
da
Administração Pública. Ademais, os atos discricionários, por
sua vez, possuem certa liberdade de escolha. Assim, o
agente público ao praticar um ato discricionário possui certa
liberdade dentro dos limites da lei, quanto à valoração dos
motivos e à escolha do objeto, segundo os seus critérios de
oportunidade e conveniência administrativas. Como dito
acima, ao Poder Judiciário cabe à fiscalização do controle
jurisdicional dos atos administrativos restringindo-se apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052914-98.2019.8.26.0053 -Voto no 9773 -HMF
8
a observância aos princípios Constitucionais. Desta forma, o
valor conferido a um ou outro aspecto da avaliação
psicológica não pode ser analisado ou modificado pelo
Poder Judiciário, que apenas pode observar a legalidade do
ato administrativo, que, no caso, se apresenta legítimo e
legal. Assim, estabelecidos critérios de avaliação pelo edital
de abertura do concurso, a apreciação da qualidade dos
referidos critérios para a habilitação de candidatos não pode
ser objeto de discussão no presente mandado de
segurança. Ora, se não há qualquer ilegalidade patente no
ato administrativo atacado, a improcedência da ação é a
regra". 3. Como a fundamentação supra é apta, por si só,
para manter o decisum combatido e não houve
contraposição recursal ao ponto, aplica-se na espécie, por
analogia, o óbice da Súmula 283/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles." 4. Ademais, é inviável analisar a tese
defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão
do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas
fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se o
óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial conhecido
parcialmente e, nessa parte, não provido. (REsp 1676544/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
26.09.2017,
DJe
10.10.2017);
ADMINISTRATIVO.
SOLDADO
PM.
TESTE
PSICOLÓGICO. LEGALIDADE. 1. A exigência de exame
psicológico para candidato a policial militar está acobertada
não apenas pela legislação, mas, essencialmente pela
lógica e pela racionalidade, em face das peculiaridades
envolventes da função. 2. Não se apresentando os testes
psicológicos contaminados pela subjetividade, situando o
candidato exclusivamente sob o arbítrio do examinador,
mas, pelo contrário, sendo demonstrada a sua natureza
objetiva, perfeitamente válido, legal e adequado os exames.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052914-98.2019.8.26.0053 -Voto no 9773 -HMF
9
3. RMS improvido” (STJ, RMS 10.695/GO, Rel. Min.
FERNANDO GONÇALVES, Sexta Turma, julgado em
06.06.2000) (g.n.);
Apelação.
Ação
declaratória
de
nulidade
de
ato
administrativo. Concurso público para 2o Tenente Veterinário
PM Estagiário. Exclusão de candidato por inaptidão aferida
na fase de avaliação psicológica. Previsão de avaliação
psicológica na Lei Orgânica da Polícia. Critérios e
parâmetros
constantes
do
edital

Inexistência de ilegalidade ou irregularidade no ato combatido

Observância dos princípios constitucionais
Observância
da Súmula Vinculante no 44 do STF. Precedentes. Sentença
reformada. Recurso provido. (TJSP, Apelação Cível
1008442-51.2015.8.26.0053, Des. Rel. PAOLA LORENA,
3a
Câmara
de
Direito
Público,
julgamento
em
04.12.2018);
Concurso Público Soldado Policial Militar de 2a Classe
Avaliação
Psicológica
Inaptidão
do
candidato
Admissibilidade
Discricionariedade
da
Administração
Ausência de excesso ou falta de razoabilidade ou
proporcionalidade Exame psicológico previsto no Decreto no
54.911/2009, que regulamenta a Lei Complementar no.
1036/2008 sobre o Sistema de Ensino da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, bem como no edital Exigência
compatível com previsão expressa em lei de exame
psicológico para o porte de arma de fogo Possibilidade de
entrevista devolutiva, para conhecimento das razões da
desclassificação, com convocação do candidato por edital,
não observada pelo apelante Ação julgada improcedente
Recurso
desprovido
(TJSP,
Apelação
1020066-63.2016.8.26.0053,
Rel.
Des.
LUCIANA
BRESCIANI, 2a Câmara de Direito Público, julgado em
20.01.2017);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052914-98.2019.8.26.0053 -Voto no 9773 -HMF
10
CONCURSO
PÚBLICO

EXAME
DE
APTIDÃO
PSICOLÓGICA
Policial Militar/Soldado
Candidato
considerado inapto
Legalidade
E. STJ que considera
legal o exame psicológico
Edital do concurso que
contemplou a circunstâncias da habilitação ao cargo ser
condicionada a determinados requisitos, dentre os quais,
avaliação psicológica Caráter eliminatório Sentença que
julgou improcedente a ação mantida. Recurso não provido
(TJSP, Apelação 1045659-94.2016.8.26.0053, Rel. Des.
LEONEL COSTA, 8a Câmara de Direito Público, julgado
em 21/02/2018).
Ad argumentandum tantum, o resultado do laudo
pericial produzido a fls. 207/215 não permite adotar entendimento diverso. Isso
porque, como reconhecido pelo próprio apelante a 228, cuida-se, no caso, de
questão exclusivamente de direito, concernente à existência de previsão legal para
realização do exame psicológico, não constituindo questionamentos sobre sua
higidez causa de pedir da presente demanda. Não por acaso, ambas as partes
manifestaram seu interesse na não produção do laudo pericial (fls. 194 e 198).
Ainda que não fosse o caso, o laudo pericial produzido
em juízo não permite infirmar o laudo psicológico produzido administrativamente,
uma vez que aplicados critérios diversos e em momentos diversos.
Consta do laudo pericial a fls. 209 que “Para realização
da perícia somando à entrevista foram selecionados os instrumentos: BFP Bateria Fatorial
de Personalidade, EPR
Escala dos Pilares da Resiliência, EsAvI A e B
escala da
avaliação da impulsividade que possui 4 dimensões (concentração e persistência, controle
cognitivo, planejamento para o futuro, audácia e temeridade) e Palográfico”. Por sua vez,
consta do laudo psicológico produzido administrativamente que foram utilizados,
além da entrevista psicológica, do Teste Palográfico, do EsAVi e do EPR, o Teste
Projetivo HTP, o teste de inteligência G-38, o Teste de Atenção Concentrada e o
Teste Psicodiagnóstico (PMK) (fl. 146).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052914-98.2019.8.26.0053 -Voto no 9773 -HMF
11
Finalmente, a própria perita judicial ressalva, em sua
conclusão a fl. 215, que “Conforme a resolução no 6/2019 do Conselho Federal de
Psicologia, considerando que o documento escrito resultante da prestação de
serviços psicológicos deve considerar a natureza dinâmica, não definitiva e não
cristalizada do fenômeno psicológico, este documento é válido por um ano”. Vale
dizer, a perícia judicial não é apta a atestar a condição psicológica do periciado
cinco anos antes, limitando-se a atestar sua aptidão para o exercício da função, de
acordo com critérios próprios e no momento de sua realização (agosto de 2020),
pelo prazo de 1 (um) ano. Não foi afastada a higidez do laudo administrativo e dos
critérios aplicados, cujos testes foram realizados em 2015, momento em que a
aptidão para o exercício do cargo público deveria ser comprovada.
Majoro os honorários advocatícios devidos pelo
apelante para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, em razão do
trabalho adicional exercido em grau recursal (CPC, art. 85, §11), ressalvada a
concessão da gratuidade de justiça na origem.
Por derradeiro, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento
do Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço
também que eventuais recursos de “embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de
algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl
no RMS no 18205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

CARLOS VON ADAMEK
Relator